Tribunal: TJDFT
Processo: 0748307-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748307-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVALDO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERVALDO BARBOSA DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão (ID 69970513 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria que deferiu liminarmente o despejo do agravante. Em decisão inicial do agravo (ID 21310671 - Pág. 1-4), datada de 15/11/2020, indeferi o pedido de suspender os efeitos da r. decisão agravada. Em 02/12/2020, o agravante protocolou pedido de reconsideração (ID 21871898 - Pág. 1-5) juntando 329 páginas de documentos (do ID 21871899 - Pág. 1 ao ID 21872331 - Pág. 1). Em 03/12/2020, analisei o pedido de reconsideração indeferindo-o (ID 21901795 - Pág. 1-4). Em 10/12/2020, o agravante protocola novo pedido de reconsideração (ID 22081631 - Pág. 1-3). Diz estar apresentando documentos novos para suspender os efeitos do contrato celebrado entre as partes o que, em sua ótica, seria suficiente para obstar a ordem de despejo. Subsidiariamente, acaso não concedido o pedido anterior, requer a aceitação da proposta ofertada para suspender a ordem de despejo condicionada ao depósito em Juízo de R$11.000,00 (onze mil reais) no prazo de 15 (quinze) dias. É o relatório. Analiso os documentos qualificados pela parte como "novos" (do ID 22081632 - Pág. 1 ao ID 22081634 - Pág. 28 ou ID 69645084 - Pág. 27). A cessão de direitos (ID 22081632 - Pág. 3) é igual à cópia apresentada originalmente (ID 21240347 - Pág. 5). A ocorrência policial (ID 22081634 - Pág. 6) também é igual à cópia que já estava no agravo (ID 21240356 - Pág. 4). Sobre os prints de whatsApp (ID 22081634 - Pág. 11) eles basicamente reproduzem os mesmos que já instruíam o agravo (ID 21240347 - Pág. 1). Não bastasse isso, destaco que um dos fundamentos para o indeferimento da liminar foi assinalado: “Conversas entre as partes registradas em whatsapp em momento algum demonstram esse negócio conforme o alegado” (ID 21901795 - Pág. 4). Por fim, o contrato de locação de imóvel apresentado é praticamente igual à cópia que já estava no agravo. A única diferença é que, no documento juntado mais recentemente (ID 69911610 - Pág. 2 ou ID 69911610 - Pág. 2), constam as assinaturas do locador e de duas testemunhas, assinaturas essas que não constavam no anterior (ID 21240347 - Pág. 7). O fato de as duas testemunhas estarem presentes ou não no momento da assinatura de um contrato de locação não invalida o negócio Jurídico. O que importa é que o contrato apresentado em Juízo, servindo de fundamento para a liminar deferida, traz a assinatura das duas testemunhas (ID 69911610 - Pág. 2). Logo, não há novidade relevante. Não bastasse isso, eventual apreciação da documentação e das alegações ora apresentadas, matéria essa ainda não apreciada em primeiro grau, implicaria inadmissível supressão de grau de jurisdição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se resposta da parte agravada ou a certificação do decurso de prazo. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator